Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739712-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN CRISTINA CAIRES LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karen Cristina Caires Leal contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 109742027) que, nos autos da ação de anulação de consolidação de propriedade cumulada com pedido de tutela de urgência de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial n. 0741683-69.2021.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos procedimentos para realização do leilão extrajudicial do imóvel descrito na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 31369891), a autora, ora agravante, sustenta que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia de imóvel situado na Rua RP-8, Quadra 06, Lote 01, Bloco C, Apartamento 202, Conquista Residencial Ville, Loteamento Raquel Pimentel, Luziânia-GO, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), a ser pago em 360 prestações, sendo a primeira para o dia 10 de maio de 2016. Narra que até a entrega das chaves, que ocorreu no final do ano de 2016, as parcelas do financiamento foram adimplidas. Ocorre que, após essa ocasião, os boletos para pagamento não lhe foram mais encaminhados, deixando de realizar os pagamentos das prestações devidas. Aduz que, em setembro de 2021, foi impedida de participar da assembleia do condomínio no qual o apartamento está localizado, tendo sido informada pelo síndico que o óbice à sua participação devia-se ao fato de que o apartamento não era mais sua propriedade, mas sim da parte ré, ora agravada. Assevera que, como o banco agravado nunca enviou notificações acerca da dívida e não tentou realizar qualquer tipo de contato, em outubro de 2021, dirigiu-se a uma agência do Banco do Brasil para verificar o que estava ocorrendo, tendo sido informada de que, em decorrência da ausência de pagamento das prestações, a propriedade de seu apartamento consolidou-se em nome do banco e que o imóvel seria leiloado extrajudicialmente. Diante dessas declarações, a agravante alega ter pedido à parte agravada esclarecimentos acerca do valor total por ela devido e da data de realização do leilão, mas estas informações lhe foram negadas sob o fundamento de que como não é mais proprietária do imóvel, não possui o direito de recebê-las. Defende, em suma, que: (i) nunca foi intimada pela instituição bancária para que ela fosse constituída em mora, conforme exigido no art. 26 da Lei n. 9.514/1997; (ii) o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que é devida a intimação pessoal do fiduciante quanto ao leilão para que esse tenha a oportunidade de purgar a mora, antes da arrematação do bem, sob pena de nulidade absoluta, o que não teria ocorrido no caso; e (iii) o leilão deve ser imediatamente suspenso e seus atos subsequentes também, uma vez que a ausência de intimação frustra a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, devendo ser nula a consolidação do imóvel. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, porquanto: (i) “a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos que comprovam a aquisição do imóvel e na ausência de qualquer intimação ou notificação sobre a dívida e a data, horário e local do leilão extrajudicial” e “o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se mostra no fato de que a agravante está tendo prejuízo, uma vez que sequer pôde participar da assembleia do condomínio onde está situado o imóvel, além do fato de que o apartamento foi consolidado para a instituição bancária e da eminência do leilão extrajudicial, que se ocorrer, findará por uma vez a última chance da agravante em pagar a mora do imóvel e reaver o contrato”. Por fim, requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos procedimentos para realização do leilão extrajudicial do imóvel situado na Rua RP-8, Quadra 06, Lote 01, Bloco C, Apartamento 202, Conquista Residencial Ville, Loteamento Raquel Pimentel, Luziânia-GO. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a medida liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certidão de ID 33362670. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (Processo n. 0741683-69.2021.8.07.0001) no dia 4/2/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da prolação da sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.